Tribunal: TJMT
Processo: 1015663-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015663-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BEZERRA CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.336.499/0001-66 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MINORAÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ART. 85, §3o, II DO CPC
–
OBSERVADO
-
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE
-
ART. 90, § 4o, DO CPC
– APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIO RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.” (...) (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

2.
“Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

3. Se o magistrado de origem respeitou as disposições dos artigos 85 e 90, §4o, ambos do CPC, não há se falar em minoração dos honorários advocatícios.

4. Desprovido o recurso e tendo sido arbitrados honorários advocatícios na decisão proferida no juízo de origem, cumpre majorá-los neste seara recursal, em observância do disposto no §11 do Art. 85 do CPC.

5 . Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
M.M. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da Execução Fiscal no 1002861-56.2019.811.0013, que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade, manejada pela Agravada, e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários, no valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído, cujo montante foi reduzido pela metade (4%), na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que o Excepto, ora Agravante, anuiu com o acolhimento da pretensão.

Em suas razões recursais, a parte Apelante insurge-se apenas quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios, sobre o fundamento de o acolhimento da exceção não ter ocasionado a extinção da execução, bem assim pelo fato de não ter resistido à pretensão da Agravada
.

Indica que não se pode admitir que um pleito tão singelo assuma contornos de ‘ação’, para fins de fixação dos honorários advocatícios”, notadamente no caso da Exceção de Pré-Executividade, “onde inexiste disposição legal que imponha o pagamento de honorários advocatícios, pois essa espécie de defesa do devedor, diretamente no executivo, é fruto de entendimento doutrinário e jurisprudencial, não de lei”
.

Defende que, “na eventual hipótese de não serem acolhidos os argumentos voltados à exclusão da condenação do Estado, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, que a aludida verba deve ser reduzida e fixada com base no § 8o do art. 85 do CPC/2015”, na medida que “foge à razoabilidade a pretensão de lograr dos mesmos níveis de honorários advocatícios conferido a uma ação de conhecimento, por exemplo, que ao final de seu amplo iter processual, culmina em sentença”.

Argumenta que, “considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85 do CPC/2015, a fim de que a apreciação equitativa possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena da verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa”.

Assevera que, se mantida a decisão agravada, implicará em prejuízo ao agravante, que terá que arcar com o pagamento de verba honorária excessiva, que enseja verdadeiro enriquecimento sem causa da parte adversa
.

Ao final, requer seja provido o presente recurso, para fins de afastar a condenação em honorários advocatícios, alternativamente, sejam reduzidos e fixados com base no §8o do art. 85, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 54863471]

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial por se tratar de Execução Fiscal, a teor da Sumula 189 do Superior Tribunal de Justiça
.
[id. 57941970]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade, manejada pela Agravada, e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários, no valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído, cujo montante foi reduzido pela metade (4%), na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que o Excepto, ora Agravante, anuiu com o acolhimento da pretensão
.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
29/08/2019
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
BEZERRA CONFECÇÕES LTDA – EPP, VINICIOS ALVES BEZERRA
e
LAIANE FERNANDA BEZERRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 710.635,17
(setecentos e dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), inscrito na
CDA no 2017344925
.

Devidamente citada, a parte Agravada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo,
com a seguinte parte dispositiva
:

“Ante o exposto e sem mais delongas, ACOLHO a exceção de pré-executividade de id. 29330942, nos termos da fundamentação alhures mencionada, e DECLARO a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa no 2017344925 e, consequentemente, a ilegalidade do crédito tributário referente ao imposto ICMS Estimativa Simplificada, determinando a sua exclusão, na forma do art. 203 do Código Tributário Nacional.

CONDENO a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (Infr. 24.1.26), devendo, ainda, o montante ser reduzido pela metade (4%), na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que a excepta anuiu com relação ao acolhimento da pretensão.”

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade, bem como quanto ao valor fixado.

Sem maiores delongas, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de condenações em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade ainda que parcialmente acolhida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PARCIAL ACOLHIMENTO
– TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE – ED NO RE 643.247/SP – INAPLICABILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO – COBRANÇA JUDICIAL – POSTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há o acolhimento total, ou parcial, da exceção de pré-executividade, que acarreta a extinção total, ou parcial, do objeto da execução, é cabível a fixação da verba honorária.

(N.U 1021158-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021) (destaquei)

De outro lado, sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 2o e § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, como bem ponderado pelo juízo de origem, a parte Agravada faz jus aos honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído que alcançam o montante de R$ 590.372,85 (quinhentos e noventa mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

A teor do que dispõe o artigo 85, §3o, II, do CPC, por ser a Fazenda Pública parte da relação processual, os honorários devem ser arbitrados com mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento), o que foi observado pelo magistrado
a quo.

Ademais, importante registar que o juízo de origem, ainda, observou o disposto no art. 90, §4o, reduzindo os honorários advocatícios pela metade, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse ponto,
os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente que ensejou a extinção do feito (exceção de pré-executividade), ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2-
Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENTE - APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
Quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10024174401687001 Belo Horizonte, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019) (destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE
. Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
.

(TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA). (destaquei)

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença não merece reforma, mormente porque o juízo de origem observou as disposições do Código de Processo Civil, especificamente os seus artigos 85, §3o, II e 90, §4o, ao passo que não há se falar em minoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021